Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREFERÊNCIA NÃO RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais - R$2.354,84 -, em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito. Em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, com o indeferimento da oitiva do Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito e Alagoas. No mérito, sustenta o recorrente que o laudo emitido pelo órgão responsável pela emissão do boletim de trânsito do estado de Alagoas evidencia que não há rotatória no local do acidente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e acolher o pedido contraposto.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id 61811761, porquanto não foi concedida a gratuidade de justiça ao recorrente. Contrarrazões apresentadas. (ID. 61811769).
3. Preliminar. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova pretendida pelo recorrente é a declaração do superintendente do órgão de trânsito local acerca da inexistência de rotatória no local, quando as fotografias são contundentes em demonstrar o círculo delineado com olhos de gato no centro do cruzamento, indicativo de rotatória, que confere a preferência ao condutor que esteja circulando pelo local. Preliminar rejeitada.
4. Da análise dos autos infere-se que, no dia 17/10/2023, por volta das 12h00, na via pública, no bairro Pajuçara em Maceió-AL, as partes se envolveram em acidente de trânsito quando o autor trafegava com o veículo Onix preto de placa SIN6B28 em rotatória, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo réu, a motocicleta OHB7495.
5. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que deixa de respeitar a preferência na via de rolamento.
6. A despeito da alegação do recorrente de que não há rotatória no local, as fotografias inseridas nos autos são claras quanto à marcação de rotatória que confere a preferência ao motorista que vem pela esquerda. No caso, restou evidenciado que o autor executava a rotatória quanto foi surpreendido e abalroado pela motocicleta do réu que não respeitou a preferência da via. Nesse viés, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Assim, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a invasão da preferência do veículo conduzido pelo autor.
7. Quanto ao valor da reparação, o que se verifica é que o veículo já foi reparado, conforme documento inserido no id.61811092, p. 2., cujo pagamento foi feito pelos recorridos no momento de devolução do carro alugado. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar, em conformidade com os termos da sentença, que ora se confirma.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.